Tribunal: TJSP
Processo: 1003769-25.2016.8.26.0006
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Carlos Dias Motta
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-15
Data de publicação: 2020-01-15

Ementa:
Ação de cobrança de seguro obrigatório DPVAT. Sentença de improcedência. Apelo do autor. Acidente ocorrido em 31/05/2015.
Preliminar de inadmissibilidade recursal suscitada em contrarrazões. Não acolhimento. Patente o inconformismo do apelante e a pretensão de reverter o julgamento que lhe foi desfavorável em primeiro grau de jurisdição. Direito de recorrer reconhecido.
Mérito. Inexistência de

Ementa:
Ação de cobrança de seguro obrigatório DPVAT. Sentença de improcedência. Apelo do autor. Acidente ocorrido em 31/05/2015.
Preliminar de inadmissibilidade recursal suscitada em contrarrazões. Não acolhimento. Patente o inconformismo do apelante e a pretensão de reverter o julgamento que lhe foi desfavorável em primeiro grau de jurisdição. Direito de recorrer reconhecido.
Mérito. Inexistência de prova no sentido de que, do acidente sofrido, resultou incapacidade/invalidez permanente. Ônus que competia ao apelante. Laudo pericial que atesta incapacidade temporária, apenas durante o período de consolidação das lesões e atual reabilitação. Condições clínicas já estabelecidas e estáveis. Indenização indevida. Improcedência mantida.
Honorários recursais. Elevação em R$ 200,00 da verba honorária advocatícia de sucumbência fixada pela r. sentença, totalizando R$ 1.000,00, o que atende aos requisitos do art. 85, §§ 1o e 11, do CPC/2015, observada a gratuidade processual.
Apelação desprovida.